Tribunal: TJSP
Processo: 1004896-75.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Acidente do trabalho – Epilepsia, pós traumatismo craniano – Autor beneficiário de aposentadoria por invalidez concedida na esfera administrativa – Convocação para perícia (parágrafo 4o, do artigo 43, da Lei no 8.213/91) – Cessação da benesse – Auxílio-Acidente devido por reconhecida a incapacidade parcial e permanente, além do nexo causal – Reforma parcial da sentença.

Dou parcial

Ementa:
Acidente do trabalho – Epilepsia, pós traumatismo craniano – Autor beneficiário de aposentadoria por invalidez concedida na esfera administrativa – Convocação para perícia (parágrafo 4o, do artigo 43, da Lei no 8.213/91) – Cessação da benesse – Auxílio-Acidente devido por reconhecida a incapacidade parcial e permanente, além do nexo causal – Reforma parcial da sentença.

Dou parcial provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618345
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004896-75.2018.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOSE CARLOS
DAMACENO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004896-75.2018.8.26.0572 -Voto no 24.863
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1004896-75.2018
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
Jose Carlos Damaceno
COMARCA:
São Joaquim da Barra 2a Vara Cível
VOTO No 24.863
Acidente do trabalho Epilepsia, pós traumatismo
craniano Autor beneficiário de aposentadoria por
invalidez concedida na esfera administrativa

Convocação para perícia (parágrafo 4o, do artigo
43, da Lei no 8.213/91)
Cessação da benesse

Auxílio-Acidente
devido
por
reconhecida
a
incapacidade parcial e permanente, além do nexo
causal Reforma parcial da sentença.
Dou parcial provimento aos recursos.
RELATÓRIO.
Apelação autárquica contra a r. sentença que
julgou procedente o pedido de restabelecimento de aposentadoria por
invalidez acidentária, para condenar o INSS a reimplantar a benesse, a
partir da cessação, por entender que restou comprovada a incapacidade
total e permanente, no tocante às queixas relatadas na inicial (fls.
171/172).
Em seu apelo a autarquia alega que não há
incapacidade total e permanente a conduzir à concessão da
aposentadoria por invalidez, uma vez que, por meio da perícia médica,
restou confirmado que subsiste potencial físico residual para o exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004896-75.2018.8.26.0572 -Voto no 24.863
3
de atividades diversas, ressalvando-se apenas a de motorista, e que
conforme registros em CTPS, o autor já se ativou em outras funções
como lavrador, serviços gerais, servente, para as quais está apto. Nessa
linha, entende que o pedido deve ser julgado improcedente e postula a
reforma do julgado. (fls. 192/194).
Contrarrazões às fls. 200/203.
Inicialmente, os autos foram encaminhados ao e.
TRF da 3a Região, que declarou a incompetência absoluta em razão da
matéria e determinou sua remessa a este e. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (fls. 205/206).
FUNDAMENTO E DECIDO.
De proêmio, considero interposto o recurso
oficial, por força do disposto no art. 496, I, do CPC em vigor, bem como
da Súmula no 423, do C. STF, e na Súmula no 490, do E. STJ.
Passo ao exame conjunto do recurso oficial e do
apelo do INSS.
O autor promoveu a presente ação em busca do
restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária, afirmando
que ostenta diversas moléstias que o incapacitam para o trabalho.
Conforme se extrai da peça vestibular:
“O autor sofre de graves patologias (sérios problemas
neurológicos, traumatismo craniano, epilepsia, desmaios, convulsões, sensação de
desligamento da consciência, problemas na coluna, problemas nas pernas,
problemas no ombro, tendinite, problemas no joelho, problemas nos braços, sérios
problemas no coração, diabetes, hipertensão arterial, depressão, reumatismo, além
de dores fortíssimas por todo corpo e ainda fazer uso de diversos medicamentos
controlados diariamente, tais como: metformina, fenitoina, ácido volproico, losartana,
indapen CIDs: E14.9. G40, 110).
Informou
que,
em
razão
das
limitações
provocadas pelo seu quadro clínico, obteve a concessão extrajudicial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004896-75.2018.8.26.0572 -Voto no 24.863
4
aposentadoria por invalidez acidentária, porém, através de perícia médica
revisional, houve a cessação da benesse.
Segundo o Cadastro Nacional de Informações
Sociais (CNIS - fl. 111) o autor recebeu o auxílio doença por acidente do
trabalho, entre 28.09.1999 a 27.12.2001, e, a seguir, a aposentadoria por
invalidez acidentária, a qual foi mantida no período de 28.12.2001 a
25.12.2019.
Já a cópia da comunicação da decisão do
instituto réu (fl. 61) indica que a perícia revisional concluiu não persistir
incapacidade o que conduziu à cessação do pagamento do último
benefício, implantando-se a mensalidade de recuperação, a partir de
25.06.2018 (cópia).
Por discordar da decisão administrativa, o
segurado sustentou que remanesce a incapacidade para o trabalho e
veio em busca do restabelecimento do último benefício.
A r. sentença julgou procedente o pedido para
impor ao INSS o restabelecimento integral da aposentadoria, a partir da
indevida cessação.
Respeitado a orientação firmada em primeiro
grau, o cotejo entre as provas colhidas conduz reconhecer a existência
da incapacidade parcial e permanente para o trabalho.
Com efeito, determinada a perícia médica,
sobreveio o respectivo laudo contendo o estudo das queixas descritas
mediante anamnese, avaliação clínica, análise de exames subsidiários e
relatórios médicos, a vista dos quais o jurisperito reconheceu que o autor
padece de epilepsia pós traumatismo crânio encefálico (fl. 90).
Contudo, a avaliação clínica do segurado (fls.
89/90) foi compatível com a normalidade não sendo apurados sintomas
derivados do diagnóstico de traumatismo craniano ou quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004896-75.2018.8.26.0572 -Voto no 24.863
5
alterações anátomo funcionais.
Diante disso, o acólito defendeu que há restrições
para a atividade de motorista, mas, por outro lado, admitiu a possibilidade
do exercício de outras funções que garantam a subsistência do segurado,
concluindo pela caracterização da incapacidade parcial e permanente.
É o que se extrai da exposição ora trasladada:
No caso do autor, baseado no exame físico realizado e
documentos de interesse médico pericial anexados aos autos, é possível concluir que
a patologia apresenta sinais e sintomas de incapacidade para a atividade de
motorista profissional, podendo o autor trabalhar em outra atividade, estando,
portanto, parcial e permanentemente incapaz para o trabalho.
Quanto as demais queixas apresentadas pelo autor na
história clínica e as apresentadas pelo Patrono na inicial, não há no exame físico
atual sinais de descompensação e/ou complicações.
O AUTOR ESTÁ PARCIAL E PERMANENTEMENTE
INCAPAZ PARA O TRABALHO A PARTIR DE 15/06/2018 DATA NO RELATÓRIO
MÉDICO ÀS FLS. 56 DOS AUTOS. (destaquei - fl. 91).
Ademais, consta dos autos o resultado do laudo
pericial elaborado na esfera administrativa o qual também não descreve
qualquer alteração física que pudesse produzir maior repercussão na
capacidade laborativa do segurado (fl. 122).
Assim, bem se vê que o cenário traçado não se
traduz propriamente em incapacidade total ao labor, havendo
possibilidade de o autor exercer atividades compatíveis com as
limitações físicas, o que conduz concluir pela incapacidade parcial e
permanente.
Oportuno anotar que a dificuldade de reingresso
no mercado de trabalho não pode ser considerada, regra geral, como
requisito para a concessão da aposentadoria por invalidez.
É
preciso
a
comprovação
de
grande

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004896-75.2018.8.26.0572 -Voto no 24.863
6
comprometimento clínico para, somado aos fatores pessoais, concluir-se
pela incapacidade total e permanente, o que não restou demonstrado, na
hipótese, sendo certo que o autor ainda se encontra em idade
economicamente ativa (nascido em 01.01.1969 fl. 08).
No tocante ao nexo causal, recordo que foi
atribuída
a
natureza
acidentária
aos
benefícios
deferidos
administrativamente ao segurado.
E, conquanto inexistam diagnósticos produzidos
na época do início do auxílio doença ou da aposentadoria por invalidez
acidentária, o INSS não questionou o fato gerador dos benefícios, o que
leva crer que os achados atuais correspondem àqueles que
determinaram a concessão da benesse que se pretende reimplantar.
Ademais, observo que o laudo pericial revisional
do próprio instituto réu apresentou avaliação de sequelas de traumatismo
craniano (fl. 122), o que reforça a relação entre diagnóstico apurado e o
fato gerador do benefício.
Destarte, como dito, a incapacidade que se
revela é apenas parcial e permanente, e, ante a confirmação do nexo
causal, de rigor a reforma parcial do julgado para determinar a concessão
do auxílio-acidente de 50%, nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213/91.
Mantenho o termo inicial fixado na sentença, no
dia seguinte ao da cessação da aposentadoria por invalidez.
Em caso de afastamentos posteriores ao termo
inicial supra, em decorrência das mesmas sequelas, o auxílio-acidente
deverá ser suspenso, ante a impossibilidade de cumulação do auxílio-
acidente e auxílio-doença pelo mesmo fato gerador, conforme Decreto
Lei no 3.048/99, art. 104, §6o.
A atualização monetária será feita pelos índices
econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério adotado pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004896-75.2018.8.26.0572 -Voto no 24.863
7
no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-se a decisão proferida
no dia 20.09.2017, pelo Plenário do C. STF, em análise de repercussão
geral, nos autos do RE no 870.947, em que declarada a impossibilidade
de aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
previsto na Lei no 11.960/09, como critério de atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública.
Importa mencionar que, recentemente, o E.
Plenário da Corte Suprema rejeitou todos os embargos de declaração
interpostos contra a decisão acima aludida, entendendo pela
desnecessidade de modulação, traduzindo-se na retroatividade da
declaração de inconstitucionalidade do índice supracitado, desde sua
vigência.
Os juros de mora são devidos a partir da citação,
mas, como o termo inicial é anterior ao ato citatório, os juros serão
contados de forma englobada até essa data (citação) e, após, de forma
decrescente, mês a mês, observando-se o percentual previsto no Código
Civil vigente à época do vencimento de cada prestação, mas, a partir de
junho de 2009, aplicação do percentual fixado na Lei no 11.960/09, uma
vez que não alterado pelo julgamento da ADIN no 4.357, pelo C. STF.
Eventual controvérsia sobre o termo final dos
juros deve ser dirimida em execução.
Para a implantação administrativa do auxílio-
acidente, a
O INSS está isento das custas processuais,
devendo, contudo, reembolsar as despesas comprovadas nos autos.
Tratando-se de sentença ilíquida, verba honorária
advocatícia a ser apurada em liquidação, nos termos do artigo 85, § 4o,
inciso II, do CPC/2015, devendo ser observado o seu § 11, referente aos
honorários recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004896-75.2018.8.26.0572 -Voto no 24.863
8
A lei aplicável é a vigente na data da
consolidação das lesões, portanto, Lei no 9.528/97, ausente o caráter
vitalício da benesse.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso oficial e ao apelo da autarquia, para,
reformando em parte a sentença, conceder ao obreiro o auxílio acidente
de 50% do salário de benefício, conforme acima expostos.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR